Tribunal: TJSP
Processo: 1008602-89.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
1. A execução foi aparelhada dentro do prazo de 6 meses, contados do esgotamento da data de apresentação do cheque (no caso, 60 dias). Prescrição inocorrente.
2. A inicial veio acompanhada de planilha demonstrativa da evolução do débito, que discrimina os índices de atualização monetária da dívida (índices da tabela prática do TJSP) e juros de

Ementa:
EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO.
1. A execução foi aparelhada dentro do prazo de 6 meses, contados do esgotamento da data de apresentação do cheque (no caso, 60 dias). Prescrição inocorrente.
2. A inicial veio acompanhada de planilha demonstrativa da evolução do débito, que discrimina os índices de atualização monetária da dívida (índices da tabela prática do TJSP) e juros de mora legais.
3. A declinação da "causa debendi" pelo credor é dispensável, não sendo negados o preenchimento correto e a assinatura das cártulas.
4. É certo que os títulos continham anotação no verso "cheque caução", e que foram devolvidos pela câmara de compensação do banco sacado pelo motivo "21" ("cheque sustado ou revogado").
5. Porém, como corretamente assinalou a r. sentença, a credora carreou diversos documentos que comprovariam relacionamento pretérito entre as partes, sem que o devedor tenha demonstrado que teria quitado a dívida contraída junto à faturizadora, de forma a elidir a exigibilidade dos presentes cheques.
6. Prevaleceu, em suma, a comprovação do preenchimento das condições da ação executiva.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500070
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008602-89.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante THOMAS
MICHAEL BIERBAUER, é apelado GARANTIA SECURITIZADORA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008602-89.2019.8.26.0068 -Voto no 51365e
2
VOTO No : 51365e
APEL.No : 1008602-89.2019.8.26.0001
COMARCA : BARUERI
APTE. : THOMAS MICHAEL BIERBAUER
APDO. : GARANTIA SECURITIZADORA S/A
EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÕES DA
AÇÃO.
1. A execução foi aparelhada dentro do prazo de 6 meses,
contados do esgotamento da data de apresentação do cheque (no
caso, 60 dias). Prescrição inocorrente.
2. A inicial veio acompanhada de planilha demonstrativa da
evolução do débito, que discrimina os índices de atualização
monetária da dívida (índices da tabela prática do TJSP) e juros de
mora legais.
3. A declinação da “causa debendi” pelo credor é dispensável, não
sendo negados o preenchimento correto e a assinatura das cártulas.
4. É certo que os títulos continham anotação no verso “cheque
caução”, e que foram devolvidos pela câmara de compensação do
banco sacado pelo motivo “21” (“cheque sustado ou revogado”).
5. Porém, como corretamente assinalou a r. sentença, a credora
carreou diversos documentos que comprovariam relacionamento
pretérito entre as partes, sem que o devedor tenha demonstrado
que teria quitado a dívida contraída junto à faturizadora, de forma
a elidir a exigibilidade dos presentes cheques.
6. Prevaleceu, em suma, a comprovação do preenchimento das
condições da ação executiva.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 193/197, cujo relatório se adota, julgou
improcedentes embargos ofertados por Thomas Michael Bierbauer à execução que lhe
aparelhou Garantia Fomento Mercantil Ltda. Honorários de sucumbência foram fixados em
10% do valor da causa (que era de R$ 511.387.90).
Irresignado, apela o vencido insistindo nas teses de nulidade da
execução, uma vez que os cheques teriam sido emitidos como garantia de contrato que não
se aperfeiçoou; e que os documentos apresentados posteriormente pelo exequente não
comprovariam o lastro para a cobranças das cártulas. Pugnou pela reforma do julgado, nos
termos de suas razões.
O recurso foi respondido.
Instado a comprovar documentalmente a situação de carência
financeira afirmada, o apelante trouxe apenas parte dos documentos requisitados, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008602-89.2019.8.26.0068 -Voto no 51365e
3
não corroboravam a afirmação de impossibilidade de recolhimento das custas processuais.
Indeferido o pedido de gratuidade da Justiça, o apelante desperdiçou
a oportunidade de recolher as custas de preparo.
É o relatório.
A execução tem como objeto cheques emitidos em maio e junho de
2018, em praça diversa da do banco sacado.
O ajuizamento se deu em 3.12.2018. Dentro do prazo de 6 meses,
contados do esgotamento da data de apresentação do cheque (no caso, 60 dias). De sorte
que inocorrente a prescrição.
A inicial veio acompanhada de planilha demonstrativa da evolução
do débito, que discriminava os índices de atualização monetária da dívida (índices da
tabela prática do TJSP) e o acréscimo de juros de mora legais.
A declinação da “causa debendi” pelo credor é dispensável, não
sendo negados o preenchimento correto e a assinatura das cártulas.
É certo que os títulos continham anotação no verso “cheque caução”,
e que foram devolvidos pela câmara de compensação do banco sacado pelo motivo “21”
(“cheque sustado ou revogado”).
Porém, como corretamente assinalou a r. sentença, a credora carreou
diversos documentos que comprovariam relacionamento pretérito entre as partes, sem que
o devedor tenha demonstrado que teria quitado a dívida contraída junto à faturizadora, de
forma a elidir a exigibilidade dos presentes cheques.
Prevaleceu, em suma, a comprovação do preenchimento das
condições da ação executiva, ajuizada no prazo legal.
Como o apelo veiculava matérias de ordem pública, foi possível
conhecer de suas razões, apesar da deserção.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
MELO COLOMBI
Relator